Tribunal: STF
Processo: ARE 1585170
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE A TAXA SELIC EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. RE 1.063.187. REPERCUSSÃO GERAL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. INAPLICABILIDADE. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPENSAÇÃO. 1. Essa colenda Sétima Turma entende que deve ser “afastada a tese da ausência de ato coator/inadequação da impetração contra lei em tese, porquanto a parte impetrante pleiteou a inexigibilidade de contribuição social previdenciária patronal. Trata-se, portanto, de mandado de segurança contra ato de efeitos concretos, qual seja, a exigência de recolhimento de tributo” (AMS 0004259-72.2012.4.01.4100/RO, Relator Desembargador Federal José Amílcar Machado, Sétima Turma, e-DJF1 de 03/06/2016). 2. O Pleno do egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento com aplicação do art. 543-B do Código de Processo Civil de 1973 (repercussão geral) (RE 566.621/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, trânsito em julgado em 17/11/2011, publicado em 27/02/2012), declarou a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar nº 118/2005, decidiu pela aplicação da prescrição quinquenal para as ações de repetição de indébito ajuizadas a partir de 09/06/2005. 3. “O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária” (Súmula nº 213/STJ). 4. O egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, reconhece que (Tema 962): “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa SELIC recebidos em razão de repetição de indébito tributário” (Tribunal Pleno, RE 1063187, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 16/12/2021). 5. Inaplicável a extensão dos efeitos do precedente vinculante do egrégio Supremo Tribunal Federal (Tema 962 - RE nº 1.063.187/SC) ao depósito judicial, vez que a natureza jurídica dos institutos é diversa. A natureza jurídica do depósito judicial é de garantia suficiente à suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, CTN), enquanto a da repetição de indébito é pagamento efetivo ao contribuinte. 6. Quanto à incidência do PIS e da COFINS sobre os valores recebidos em repetição de indébito a título de taxa Selic, o egrégio Superior Tribunal de Justiça reconhece que: "Na linha do entendimento jurisprudencial da Primeira Seção, os valores referentes à incidência da taxa SELIC (correção + juros) na repetição do indébito devem incluir a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. Precedentes. [...] Agravo interno não provido" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.848.930/SC, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 08/02/2021, DJe de 11/02/2021). 7. Assim, deve ser observado o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), considerando-se o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda (REsp 1.137.738/SP – recursos repetitivos, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/02/2010), bem como a aplicação da Taxa Selic (§ 4º do art. 39 da Lei nº 9.250/1995). 8. Apelação parcialmente provida.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 150, inciso IV e 195, inciso I, alínea ‘b’,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente